Tribunal: TJDFT
Processo: 0746679-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746679-42.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANDRE CARLOS SANTOS DA CONCEICAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 604489908) contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação de Consignação e Pagamento proposta por André Carlos Santos da Conceição, para declarar a quitação das parcelas já pagas, inclusive as consignadas no curso do processo, bem como para condenar o Réu a lhe fornecer meios para o pagamento das parcelas que se encontrem em aberto. O Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, é desnecessário atribuir efeito suspensivo à Apelação, porquanto já é dotada de tal efeito, por força do disposto no art. 1.012 do CPC. Ademais, não se trata de hipótese em que a sentença começará a produzir efeitos imediatamente após sua publicação (artigo 1.012, § 1o, do CPC). Assim, nada há a prover no momento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora